Tribunal: STF
Processo: AI 659461
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
   ofensa ao art. 5o, caput, II e LIV, da CF. No caso, para
   verificar a contrariedade à Constituição, seria necessário o
   exame prévio da  legislação processual. Precedente. 3.
   Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Repetição
   de indébito. Juros de mora devidos a partir do trânsito em
   julgado da sentença. CTN, art. 167, parágrafo único. Precedentes.
   4. Agravo regimental a que se nega provimento.